Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728778-98.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Wenner Henrilly de Sousa Araújo Fontinele Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 131799676 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida por Wenner Henrilly de Sousa Araújo Fontinele, em desfavor do ora agravante e de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, processo n. 0712015-65.2022.8.07.0018, questionando sua inaptidão afirmada em fase de avaliação médica de concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e postulando lhe seja assegurado o direito de participar nas demais fases do certame, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Cuida-se de ação ordinária movida por WENNER HENRILLY DE SOUSA ARAUJO FONTINELE em desfavor de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerente. Nos termos do Art. 300 do NCPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No presente feito, colhe-se que a probabilidade do direito invocado pela requerente encontra-se presente nos documentos IDs 131465759 e 131465760, que dão conta da existência de documentação médica que ataca as conclusões da junta médica do concurso. Some-se a isso o teor da Súmula 377 do STJ. De outro lado, o perigo de dano encontra-se provado pelo documento ID 131465749, que evidencia que a próxima fase do certame ocorrerá nos dias 22 a 30/7/2022. Dessa forma, ausente perigo de irreversibilidade, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que os réus garantam à parte autora a participação na etapa de capacidade física e sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como, se obtiver aprovação, seu regular seguimento no certame, observadas as demandas editalícias, GARANTINDO a reserva de sua vaga de acordo com sua classificação final, se lograr aprovação definitiva, até o trânsito em julgado da demanda. (...) Em razões recursais (Id 38780610), o agravante informa que o agravado, logrou aprovação nas provas objetiva e discursiva em concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Observa que o candidato foi convocado para a etapa de avaliação de saúde, onde foi considerado INAPTO devido à presença de ambliopia e anisometropia, como evidenciado no laudo oftalmológico apresentado (Acuidade visual com correção em laudo oftalmológico de 23/06/22 OD 20/20 e OE 20/70), de acordo com os subitens 12.7.3 e 12.10.2 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, e alínea 9. Prossegue dizendo que a Banca Médica informou que essa é uma condição incompatível com o exercício do cargo pretendido; pode haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao serviço; pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo, para as atribuição do cargo, a exemplo das descritas no Edital: realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital no 30.490, de 22 de junho de 2009. Acrescenta que o candidato interpôs recurso administrativo, o qual foi motivadamente indeferido. Ressalta que o Edital é a peça básica do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Ao aderir às normas do certame, o Autor se sujeitou às exigências do Edital e da legislação aplicável, e que ao se inscrever no certame, o Autor ADERIU aos termos do Edital e, agora, pretende impugná-lo, o que não se pode admitir. Enfatiza que as exigências para a investidura no cargo de Agente da Polícia Civil do DF guardam correlação com os requisitos de capacidade e atribuições inerentes ao cargo. Desta forma, de acordo com o subitem 3.8 do Edital Normativo, o candidato deve ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, nos termos da Lei n. 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos Policiais Civis da União e do Distrito Federal. Destaca ser defeso ao Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, não cabendo, no caso, reavaliar o desempenho do candidato na etapa de Exames Biométricos e Avaliação Médica com intuito de se sobrepor às conclusões da Banca Examinadora. Assevera que a atuação do Administrador se pautou em observância ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, que é um dos princípios norteadores da Administração Pública, conforme determina o art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim registre-se que Laudos Médicos Particulares apresentados pelo Autor não tem o condão de substituir a Avaliação Médica realizada pela Banca Examinadora do certame. Com isso, formula os seguintes pedidos: Em face do exposto, o DISTRITO FEDERAL espera e requer que seja conferido efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da r. Decisão recorrida. Requer, ao final, o provimento deste Agravo, para, reformando-se a r. Decisão impugnada, indeferir a tutela de urgência no Processo no 0712015- 65.2022.8.07.0018. Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o) A decisão de Id 38807524 de minha Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Intimada, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (Id 39747587). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta processual aos autos de referência (processo n. 0712015-65.2022.8.07.0018), verifico ter sido prolatada sentença em 14/2/2023 nos autos de origem, julgando improcedente o pedido autoral. Confira-se (Id 149621651 do processo de referência): (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno a parte autora ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4o, III, do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC. As verbas decorrentes da sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao autor (art. 98, § 3o, CPC). Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão da prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora